Tribunal: CARF
Processo: 10630.720248/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
RETIFICAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL RURAL. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE. DITR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Apresentada documentação comprobatória viabiliza a análise do direito vindicado.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERVAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 122.
Dispensa-se a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para o reconhecimento da área de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR. No entanto, para a fruição de tal benefício, tal área deve estar averbada na matrícula do imóvel, conforme entendimento sumulado por este Conselho. Súmula CARF 122: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP. ÔNUS DA PROVA. METRAGEM NÃO COMPROVADA. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Embora a Área de Preservação Permanente não demande averbação na matrícula do imóvel, incumbe ao contribuinte comprovar, por meio de prova técnica idônea, a efetiva metragem da área alegadamente existente no imóvel rural. A simples indicação genérica da existência de APP, desacompanhada de laudo técnico com a descrição do imóvel e a distribuição das áreas, não se mostra suficiente para amparar a retificação da declaração do ITR. Inviável, no caso concreto, a revisão de ofício por erro de fato.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.720248/2014-31
ACÓRDÃO
2402-013.348 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELI MOURA DE PAULA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
RETIFICAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL RURAL. ERRO DE FATO.
POSSIBILIDADE.
DITR.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte,
nos termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Apresentada
documentação comprobatória viabiliza a análise do direito vindicado.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERVAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 122.
Dispensa-se a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para o
reconhecimento da área de reserva legal, com vistas à concessão de
isenção do ITR. No entanto, para a fruição de tal benefício, tal área deve
estar averbada na matrícula do imóvel, conforme entendimento sumulado
por este Conselho. Súmula CARF 122: “A averbação da Área de Reserva
Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre
a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP. ÔNUS DA PROVA.
METRAGEM NÃO COMPROVADA. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Embora a Área de Preservação Permanente não demande averbação na
matrícula do imóvel, incumbe ao contribuinte comprovar, por meio de
prova técnica idônea, a efetiva metragem da área alegadamente existente
no imóvel rural. A simples indicação genérica da existência de APP,
desacompanhada de laudo técnico com a descrição do imóvel e a
distribuição das áreas, não se mostra suficiente para amparar a retificação
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.348 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720248/2014-31
2
da declaração do ITR. Inviável, no caso concreto, a revisão de ofício por
erro de fato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autuação fiscal que resultou na constituição de crédito tributário do
Imposto Territorial Rural – ITR, referente ao exercício de 2010, incidente sobre o imóvel rural
denominado “Fazenda Heli Moura”, sob o fundamento de que a Recorrente não teria
comprovado: (i) a área de produtos vegetais; (ii) a área de pastagem; e (iii) o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado.
Segundo consignado pela d. Fiscalização, tais elementos não teriam sido
demonstrados mediante a apresentação de Laudo de Avaliação do imóvel elaborado em
conformidade com a NBR no 14.653-3 da ABNT, razão pela qual procedeu ao lançamento fiscal nos
seguintes termos:
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA UTILIZADA PELA ATIVIDADE RURAL (ha)

Declarado
Apurado
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.348 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720248/2014-31
3
12. Área de Produtos Vegetais
88,5
0,0
13. Área de Descanso
0,0
0,0
14.
Área
com
Reflorestamento
(Essências Exóticas ou Nativas)
0,0
0,0
15. Área de Pastagem
800,0
800,0
16. Área de Exploração Extrativa
0,0
0,0
17. Área de Atividade Granjeira ou
Aqüicola
0,0
0,0
18. Área de Frustração de Safra ou
Destruição
de
Pastagem
por
Calamidade Pública
0,0
0,0
19. Área utilizada pela Atividade Rural
(12+ +18)
885,5
0,0
20. Grau de Utilização (19/11)*100
100,0
0,0

CÁLCULO DA TERRA NUA (R$)

Declarado
Apurado
21. Valor Total do Imóvel
637.400,00
1.210.500,00
22. Valor das benfeitorias
320.000,00
320.000,00
23. Valor das Culturas, Pastagem
Cultivadas e Melhoradas e Florestas
Plantadas
260.000,00
0,00
24. Valor da Terra Nua
57.400,00
890.500,00
Devidamente intimada, apresentou a Recorrente a competente Impugnação, na
qual alegou, em síntese, a ocorrência de erro de fato na DITR/2010, uma vez que, por equívoco,
constou área destinada ao plantio de produtos vegetais, quando, na realidade, o imóvel rural
denominado “Fazenda Heli Moura” desenvolve atividade pecuária, contando, no exercício de
2010, com 459 cabeças de gado bovino.
Ainda sob a alegação de erro de fato, informou a existência de Área de Reserva
Legal (ARL) na extensão de 178,49ha, bem como de Área de Preservação Permanente (APP)
correspondente à 5% da área total do imóvel.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.348 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720248/2014-31
4
No que se refere ao Valor da Terra Nua (VTN), sustentou a Recorrente que o valor
atribuído estaria em conformidade com a legislação vigente, uma vez que seria imprescindível a
aplicação dos descontos relativos à terra efetivamente aproveitável.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, foi
proferido o Acórdão no 03-073.963, que julgou parcialmente procedente a Impugnação, para
restabelecer, em parte, a área de pastagens anteriormente glosada, alterando-a de 0,0ha para
642,8ha, com a consequente redução da alíquota de cálculo e do imposto suplementar apurado
para o ITR/2010. No entanto, manteve o VTN arbitrado em R$ 890.500,00 (R$ 1.000,00/ha) e a
glosa integral da área declarada como produtos vegetais (88,5 ha).
Inconformada, interpôs a Recorrente Recurso Voluntário, limitando-se a alegar o
direito de ter retificado, em sede de Impugnação, os erros de fato então apontados, concernentes
à Área de Reserva Legal (ARL) e a Área de Preservação Permanente (APP). Assim, não houve
qualquer questionamento quanto à área de pastagem considerada pelo Acórdão recorrido,
tampouco em relação ao Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela d. Fiscalização e mantido pela
referida decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço, passando à sua análise.
De início, cumpre consignar que a Recorrente se limita, em seu Recurso Voluntário,
a suscitar a possibilidade de retificação de erros de fato constantes da Declaração do ITR, a ser
apreciada por este Órgão Julgador. Na hipótese dos autos, o alegado erro de fato, com reflexos na
autuação fiscal, restringe-se exclusivamente às áreas de preservação ecológica, quais sejam, a
Área de Reserva Legal (ARL) e a Área de Preservação Permanente (APP).
Deveras, já me manifestei em diversas oportunidades acerca da possibilidade de
este Conselho proceder à retificação das Declarações de ITR apresentadas pelo contribuinte, com
o objetivo de considerar áreas que, por equívoco, tenham deixado de ser declaradas. Esse,
inclusive, é o entendimento consolidado neste Conselho, conforme se infere dos julgados a seguir
transcritos.
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.348 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720248/2014-31
5
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao
processo.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Não apresentada documentação comprobatória
ou apresentada de forma insatisfatória, inviabiliza a análise do direito vindicado.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do
valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
(Acórdão mo 2402-011.430 – 2a Seção de Julgamento/4o Câmara/2a Turma
Ordinária)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. REVISÃO DE OFÍCIO DA ÁREA TOTAL.
VERDADE MATERIAL.
A apresentação da documentação comprobatória necessária para fundamentar a
Declaração de ITR enseja revisão de ofício da área total do imóvel informada
quando comprovada a hipótese de erro de fato. Documentos hábeis trazidos aos
autos, nos termos da legislação pertinente, mesmo em fase recursal, adequa a
exigência tributária à realidade fática do imóvel.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ARBITRAMENTO DO
VALOR DA TERRA NUA. VTN. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Mantido o arbitramento do VTN pelo SIPT, nos termos da legislação vigente, por
tratar-se de matéria sem contestação expressa nos autos.
(Acórdão no 2202-005.370 – 2a Seção de Julgamento/2o Câmara/2a Turma
Ordinária)
Nota-se, portanto, que, em atenção ao princípio da verdade material, uma vez
constatado erro de fato no preenchimento da DITR e desde que apresentados documentos
idôneos pelo contribuinte aptos a comprovar a efetiva área do imóvel rural, mostra-se
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.348 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720248/2014-31
6
plenamente possível a análise e eventual retificação das informações declaradas, inclusive de
ofício, por este Conselho.
Pois bem. Conforme sustentado pela Recorrente, o imóvel rural denominado
“Fazenda Heli Moura” conteria 20% (vinte por cento) de sua área destinada à Reserva Legal
(178,4902 ha), cuja averbação estaria em curso perante o Cartório competente, além de 5% (cinco
por cento) correspondente à Área de Preservação Permanente (APP).
Com vistas a justificar as áreas que pretende ver consideradas em sua declaração, a
Recorrente acostou aos autos, à fl. 25, o denominado “Requerimento para Intervenção
Ambiental”, datado de 14 de maio de 2014.
No item 3 do referido documento, constam as seguintes informações:
3. SITUAÇÃO AMBIENTAL DO IMÓVEL
3.1 A Reserva Legal – RL do imóvel se encontra regularizada? ( ) Sim (x) Não.
Se não, selecionar no campo 3.4 a forma de regularização pretendida e
providenciar documentação conforme item 7.3.
3.2 No imóvel existe ocupação antrópica consolidada em Área de Preservação
Permanente – APP (X) Não ( ) Sim
Se sim, selecionar no campo 4.1.11 o requerimento para sua regularização.
(..)
3.4 Regularização da Reserva Legal
Quantidade
Unidade
3.4.1 Demarcação e Averbação ou Registro
Profissional Credenciado (x) sim ( ) não
178,4902

Não obstante a documentação acostada aos autos, a orientação do Superior
Tribunal de Justiça e deste Conselho é firme no sentido de que a isenção do ITR, no que se refere à
área de Reserva Legal, depende da efetiva averbação na matrícula do imóvel. Vejamos:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR.
ISENÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO.
NECESSIDADE.
1."Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n.
2
- STJ).
2. "A isenção de ITR, garantida às áreas de reserva legal, depende, para sua
eficácia, do ato de averbação na matrícula do imóvel, no Registro Imobiliário
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.348 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720248/2014-31
7
competente, porquanto tal formalidade revela natureza constitutiva, e não
apenas declaratória."(AgRg no REsp 1.450.992/SC, rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016).
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp no 1.469.929/PR – 1a Turma - Ministro Relator Gurgel de Faria –
Dje 08/09/2021 – g.n.)
Em razão de tal posicionamento, a PGFN emitiu o Parecer PGF/CRJ no 1329/2016,
no mesmo sentido:
“1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade
de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção
fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção
do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp
1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a
prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).”
No caso vertente, incumbia à Recorrente comprovar que a Área de Reserva Legal
(ARL) encontrava-se devidamente averbada na matrícula do imóvel rural, providência
indispensável à fruição da isenção do ITR, em consonância ao entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça e acolhido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Inclusive, tal compreensão encontra-se sumulada por este Conselho, conforme
dispõe a Súmula CARF no 122, segundo a qual: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.348 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720248/2014-31
8
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato Declaratório Ambiental (ADA).”
Na hipótese dos autos, não apenas deixou a Recorrente de comprovar a averbação
da ARL na matrícula do imóvel, como ela própria reconhece que tal providência não foi adotada,
tendo apresentado, tão somente, documentação que evidencia a intenção de promovê-la.
Ademais, referido documento é datado de 2014, portanto posterior ao fato gerador do tributo em
exame, circunstância que, por si só, já obsta a fruição da isenção do ITR, uma vez que se exige que
a averbação seja anterior ao fato gerador, nos termos do entendimento sumulado por este
Conselho.
Assim, ainda que se reconheça a alegação de erro de fato, não há como acolher o
pleito de consideração da Área de Reserva Legal (ARL), pelos fundamentos acima expostos.
No que se refere à Área de Preservação Permanente – APP, embora seja dispensada
a sua averbação na matrícula do imóvel, não há nos autos qualquer documentação apta a
respaldar a metragem pleiteada pela Recorrente. O documento juntado à fl. 25 apenas indica a
existência de APP, sem ocupação antrópica, não havendo, contudo, qualquer especificação quanto
à extensão da área que efetivamente ocupa no imóvel rural “Fazenda Heli Moura”.
Nessas circunstâncias, incumbia à Recorrente a apresentação de laudo técnico
contendo a descrição do imóvel, suas especificações e a distribuição das áreas, de modo a
constituir elemento probatório idôneo a demonstrar a efetiva metragem da Área de Preservação
Permanente – APP.
Desse modo, embora se reconheça, em tese, a possibilidade de revisão de ofício
diante de erro de fato constante da declaração do contribuinte, os documentos acostados aos
autos não são suficientes para amparar o pleito formulado, razão pela qual mantenho a decisão
recorrida.
Sendo esta a única matéria submetida à apreciação deste Conselho, nego
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 76
DF CARF MF
Original